Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição ID n. 29061843, Gabriel Dutra Pietricovksy, informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos por MARIA ANGELICA GOMES e MAGDA APARECIDA BENTO, ora Embargadas. Não obstante, observo que a referida petição veio acompanhada de prints de tela do aplicativo WhatsApp, com o fim de comprovar o envio da comunicação da renúncia às mandantes (ID n. 29061845, págs. 01/04). A teor do disposto no art. 112 do novo Código de Processo Civil, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Não há como se considerar, no caso em apreço, que as cópias das mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp colacionadas aos autos, por si só, demonstrem a ciência inequívoca das mandantes, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato. Isso porque, deve haver confirmação clara e efetiva da recepção pelo destinatário, dada à relevância da representação processual do advogado para a defesa dos interesses de seu constituinte. É certo que a renúncia ao mandato há de ser comunicada à parte de maneira inequívoca, para que ela possa conscientizar-se da necessidade de constituir novo procurador. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) (...) (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). Desse modo, a renúncia informada por intermédio da petição ID n. 29061843 mostra-se ineficaz, motivo pelo qual o advogado permanecerá representando as Embargadas até que os requisitos do art. 112 do CPC/2015 sejam devidamente cumpridos e provados nos autos. Ademais, é ônus do advogado notificar o mandante acerca da renúncia do mandato, a fim de que constitua novo causídico, e não do juízo, mesmo porque o artigo mencionado atribui expressamente tal responsabilidade àquele que renuncia ao mandato. Sendo assim, indefiro o pedido deduzido na petição ID n. 29061843. Tendo em vista que a renúncia comunicada não comprova o cumprimento do disposto no referido artigo do estatuto processual, intime-se o advogado, ora requerente, para que comprove o exato cumprimento do que disciplina o art. 112 do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator